Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA CONTESTAÇÃO. PEÇA SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. ERRO SANÁVEL (CPC, ART. 76). USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. OPOSIÇÃO À POSSE. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Carece de interesse recursal a parte que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça quando o mesmo lhe fora concedido pelo Juízo de origem. 1.1. A falta de interesse recursal acarreta o não conhecimento total ou parcial do recurso.
2. É possível a usucapião de bens móveis, nos termos dos arts. 1.260, 1.261 e 1.262 do Código Civil.
3. A usucapião extraordinária de bem móvel demanda posse qualificada por cinco anos ininterruptos e sem oposição. 2.1. O pedido de sobrepartilha do bem usucapiendo configura oposição jurídica séria à posse exercida pela apelante, impossibilitando a configuração da usucapião extraordinária.
4. A usucapião ordinária de bem móvel demanda posse qualificada por três anos ininterruptos e sem oposição, acrescido de justo título e boa-fé. 4.1. Entende-se por justo título aquele que, em tese, seja apto a produzir o efeito translativo do domínio. 4.2. O justo título demanda prova escrita, não subsistindo suposto acordo verbal. 4.3. A ausência de justo título impede, em absoluto, a configuração da usucapião ordinária de bem móvel.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.